Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701943-46.2017.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ACADEMIA CORPO E SAUDE LTDA, TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DO ED VILLAGE DE PITUBA EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 21779128, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator